Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese diz respeito à viabilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a requisição de informações a respeito da existência de eventuais bens imóveis não regularizados que estejam sob a posse dos devedores.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatória necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.1. Convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea c), do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 2.2. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 3.2. Na hipótese dos autos verifica-se que a instituição financeira credora diligenciou para obter, por meio dos diversos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud), informações com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. No entanto, as pesquisas aludidas foram efetivadas em novembro de 2021.
4. No caso em deslinde está suficientemente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se possível a pretendida expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado, com a requisição de informações.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.